Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o autor opõe embargos de declaração com vistas a suprir omissão. Aponta que o acordão objurgado foi omisso ao não fixar data para determinação de bloqueio do veículo e inexigibilidade dos débitos pendentes. Alega que já houve bloqueio administrativo do veículo em 2009 e que o acórdão recorrido ignorou tal fato. Requer que sejam acolhidos os embargos para suprir a omissão apontada.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. Ressalta-se os termos dos itens 18 do Acórdão impugnado: “18. Destarte, a sentença merece parcial reforma para condenar o DETRAN/DF à obrigação de incluir, no prazo de dez dias a partir do trânsito em julgado, o bloqueio administrativo nos registros do veículo automotor de placa JJW3989 - DF, modelo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, com base no Boletim de Acidente de Trânsito ID 28275447 - Pág. 6; declarar a inexigibilidade das dívidas do autor decorrentes do veículo de placa JJW3989 - DF e de fatos posteriores à inclusão do bloqueio administrativo nos registros do automóvel; bem como para condenar o DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL à obrigação de se abster de efetuar as cobranças de dívidas posteriores à proibição de circulação determinada na presente demanda relacionadas ao veículo automotor de placa JJW3989 - DF, modelo FIAT/UNO MILLE ECONOMY....”.
6. Nesse contexto, a decisão foi clara ao determinar que a inexigibilidade das dívidas ocorrerá após a determinação do bloqueio judicial. Portanto, só são inexigíveis os débitos posteriores a determinação do acórdão e o trânsito em julgado da decisão, independente de bloqueio anterior.
7. Cumpre ressaltar que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não é omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
8. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
9. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.